Tribunal: TJMT
Processo: 1018517-56.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018517-56.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUSSIANE BEATRIZ PEROTTO - CPF: 818.641.911-04 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, AVALIAÇÃO DE BEM E CADASTRO. LEGALIDADE RECONHECIDA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA.
RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR.
ABUSIVIDADE
CONSTATADA
. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo, visando à exclusão e restituição de tarifas de registro de contrato, avaliação do bem, cadastro e seguro prestamista, bem como ao recálculo das parcelas e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e cadastro cobradas no contrato de financiamento são abusivas; (
ii
) estabelecer se a cobrança do seguro prestamista configurou venda casada, impondo sua nulidade e a restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se seus princípios e regras protetivas.

A tarifa de registro de contrato é válida quando o serviço é efetivamente prestado, sendo obrigatória nos termos da Resolução Contran nº 689/2017, não havendo excesso no valor cobrado.

A tarifa de avaliação do bem é legítima em contratos com alienação fiduciária, desde que o serviço seja realizado, como verificado no caso concreto.

A tarifa de cadastro é admissível no início do relacionamento contratual, desde que pactuada e compatível com os valores de mercado, o que foi observado nos autos.

O seguro prestamista é abusivo quando não é dada ao consumidor a opção de contratação ou escolha da seguradora, configurando venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC e pela tese firmada no Tema 972 do STJ.

Reconhecida a abusividade do seguro, impõe-se sua exclusão do contrato, com recálculo das parcelas e devolução simples dos valores pagos, ante a ausência de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É válida a cobrança das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e cadastro quando efetivamente prestados os serviços, pactuadas as cobranças e inexistente excesso no valor.

A contratação de seguro prestamista sem possibilidade de escolha configura venda casada e enseja a nulidade da cláusula.

Reconhecida a abusividade da cobrança de seguro prestamista, impõe-se a exclusão do valor do contrato e a devolução simples das quantias pagas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III, 39, I, e 42, parágrafo único; Resolução Contran nº 689/2017, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/RS (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28.11.2018,
DJe
06.12.2018; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018,
DJe
17.12.2018; TJMT, N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27.03.2024, DJE 28.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N
º
1018517-56.2025.8.11.0041

JUSSIANE BEATRIZ PEROTTO
X
AYMORE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por JUSSIANE BEATRIZ PEROTTO, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional, ajuizada
em face de
AYMOR
É
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
/
A
.
Por conseguinte, condenou
a
autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10%
do valor da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença para que sejam reconhecidas as ilegalidades das tarifas cobradas
e revisado
o contrato de financiamento, com
o
recálculo das parcelas e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

S
ustenta a abusividade da cobrança de tarifas desconhecidas, no importe de R$ 4.347,00, que não deveriam integrar o montante financiado por serem excessivamente onerosas e contrariarem os entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Questiona as
tarifa
s
de registro de contrato,
de avaliação de bem e de cadastro.

Pondera a ilegalidade do
seguro
contratado
, no montante de R$ 2.364,00,
uma vez
que não foi oportunizado ao consumidor contratá-lo ou não.

Requer, ao final, o provimento do recurso
, para excluir as
tarifas
e recalcular
as parcelas pagas, vencidas e vincendas
e o
ressarcimento em dobro
do
pago a maior.

Contrarrazões pelo desprovimento, id
303623359
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares,

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária
.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade das tarifas cobradas no contrato de financiamento, quais sejam: tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação do bem, tarifa de cadastro e seguro prestamista, bem como ao pedido de recálculo das parcelas e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o
CDC
, conforme entendimento consolidado.

A apelante questiona a cobrança da tarifa de registro de contrato
(
R$ 316,00
)
alegando onerosidade excessiva e ausência de demonstração da efetiva prestação do serviço.

O tema
constitu
iu
objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, emcontratoscelebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o

controle da onerosidade excessiva; 2.3.Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)
.

O registro do contrato junto ao órgão de trânsito é obrigatório, conforme estabelece o artigo 8º da Resolução do Contran nº 689/2017, para os contratos de garantias de Alienação Fiduciária em operações financeiras.

No caso em análise, verifica-se que o registro foi efetivamente realizado, conforme documento juntado aos autos referente à consulta ao Sistema Nacional de Gravames (SNG), no qual consta o registro do contrato perante aquele órgão.

Ademais, o valor cobrado a título de tarifa de registro de contrato não se mostra excessivamente oneroso quando comparado aos valores praticados no mercado para serviços similares, não havendo elementos nos autos que demonstrem abusividade na cobrança.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade da
tarifa de registro de contrato, devendo ser mantida sua cobrança.

Da mesma forma, no que
tange

à tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 668,00
. Cujo
tema também
foi
objeto do
Recurso Especial 1.578.553/RS
.

Em contratos de alienação fiduciária, como o dos autos, o bem financiado é dado em garantia, sendo imprescindível para a segurança da instituição financeira que se faça uma avaliação adequada do bem, uma vez que, em caso de inadimplência, poderá ocorrer a busca e apreensão do veículo.

A avaliação do bem não se resume a uma mera verificação visual superficial, mas envolve análise técnica das condições do veículo, sua adequação ao valor de mercado e potencial de revenda em caso de execução da garantia.

Portanto, inexiste
abusividade
n
a cobrança da tarifa de avaliação do bem
,
no valor de R$ 668,00
, uma vez que por serviço prestado.

N
o q
ue tange à
tarifa de
cadastro
,
o Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em
cadastros
, bancos de dados e sistemas.

A
demais, a
tarifa de cadastro é considerada válida quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme entendimento consolidado. Sua finalidade é remunerar o serviço de realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento.

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa, é perfeitamente legal a sua cobrança, no entanto, não
restou demonstrado que o valor cobrado (R$
999,00
) estava fora da média de marcado praticada no período, razão pela qual, deve ser mantida a cobrança no valor contratado.

Desta forma,
deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.

Portanto, no
caso
em análise, não há elementos que demonstrem a abusividade dessas cobranças, pois as tarifas encontram
-se discriminadas no contrato, com valores predeterminados e de prévio conhecimento do consumidor no momento da contratação. Ademais, não há provas de que os serviços correspondentes não tenham sido efetivamente prestados.

Razão pela qual, tem-se que
o consumidor foi devidamente informado das condições contratuais, com clara indicação das taxas aplicadas e do valor fixo das prestações mensais. O próprio fato de o contrato apresentar parcelas fixas e pré-determinadas afasta a alegação de surpresa quanto aos valores devidos ao longo da execução contratual.

No que concerne ao seguro proteção financeira, no valor de R$ 1.689,40, o STJ, ao julgar o Recurso Especial nº 1.639.320/SP (Tema 972), fixou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

A
p
esar dos argumentos
da Instituição Financeira
apelada, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada
ao
apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do financiamento que, saliente-se, é de adesão.

Assim
, é devida a revisão da cláusula de seguro não apenas por isso,
mas sim porque
não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente que a consumidora teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Ademais, o valor cobrado a título de seguro prestamista (R$ 2.364,00) representa percentual significativo do valor financiado, o que indica possível onerosidade excessiva.

Assim, considerando a ausência de comprovação de que foi oportunizada à apelante a escolha por outra seguradora ou a opção de não contratar o seguro, bem como a onerosidade excessiva do valor cobrado, reconheço a abusividade da cobrança do seguro prestamista no valor de R$ 2.364,00.

Declarada a nulidade da cláusula relativa ao seguro proteção financeira, faz-se necessário o recálculo das parcelas do financiamento, excluindo-se o valor correspondente.

Assim, determino o recálculo das parcelas do financiamento, excluindo-se do valor financiado
a quantia relativa ao seguro
, mantendo-se a taxa de juros contratada de 1,94% a.m.

A apelante requer a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do
CDC
.
No entanto, para
que haja a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, é necessário que fique caracterizada a má-fé do credor ou a ausência de engano justificável.

No caso em análise, não há elementos nos autos que demonstrem a má-fé da instituição financeira na cobrança
do seguro
, tratando-se de cobrança baseada em interpretação contratual, o que caracteriza engano justificável.

Assim, determino a restituição simples dos valores pagos indevidamente, correspondentes às tarifas consideradas abusivas, corrigidos monetariamente desde a data do desembolso e acrescidos de juros de mora desde a citação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA
SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, para
declarar nula a

contratação e cobrança de seguro e
determinar a devolução prêmio,
na forma simples
, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 60% para
apelante
e 40% para
o apelado
, fixando os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025